Tribunal: TJBA
Processo: 8033489-76.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-12
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033489-76.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO CONCEICAO NASCIMENTO NETO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE RECONHECE – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Dentre os requisitos necessários para concessão do adicional de insalubridade previstos no Decreto nº 9.967/2006 encontra-se a exigência laudo individual atestando o trabalho em condições insalubres não presente nos autos, do que redunda o afastamento da via estreita do mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental e a ausência de prova pré-constituída. 2. Conforme entendimento já fixado pelo STJ: "o Decreto n. 9.967/2006, dentre os requisitos necessários ao pagamento da vantagem de periculosidade, prevê a existência de laudo atestando 'o exercício de condições de insalubridade e periculosidade, indicando, quando cabível, o grau de risco correspondente' (art. 6º, caput)." (RMS 56.434/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15.5.2018). 3. O pleito dos autos se mostra genérico, requerendo a implantação do percentual em qualquer um dos percentuais previstos. 4. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033489-76.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante REGINALDO CONCEICAO NASCIMENTO NETO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por DENEGAR A SEGURANÇA em vista da inadequação da via eleita, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador, .